Tribunal: TJDFT
Processo: 0721705-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721705-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIANI ELISABETA GRIEBLER DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. DEMANDA QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 1.1. Por certo, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo, no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública e, se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 1.2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 1.3. Especificamente no caso do recurso de Apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida. 1.4. A apelante, antes de prolatada a sentença, não teceu qualquer consideração acerca de sua novel tese recursal de ausência de interesse de agir, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, circunstância que evidencia a inovação recursal. Preliminar acolhida de ofício. 2. O prazo decadencial relaciona-se aos direitos de natureza potestativa, que impõem sujeição. 2.1. No caso concreto, a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeitando-se apenas ao prazo prescricional. 2.2. Constatado que a demanda tem por objeto a revisão do cálculo da suplementação de aposentadoria e, por conseguinte, envolve prestação de trato sucessivo, não se mostra cabível o reconhecimento da decadência do direito, porquanto se trata de pretensão submetida aos efeitos da prescrição quinquenal, ficando prescritas apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação. Rejeitadas as prejudiciais de decadência e de prescrição. 3. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com idade e tempo de contribuição inferiores ao do homem, devendo as administradoras de planos de previdência privada igualmente adotarem tratamento isonômico entre os participantes dos gêneros masculino e feminino. 4. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema Repetitivo n. 452 (RE 639138/RS), consolidou entendimento no sentido de que deve ser considerada inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), a cláusula de contrato de adesão a plano de previdência privada que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Cabe à administradora do plano de benefício previdenciário constituir as reservas necessárias para garantir a isonomia de tratamento entre participantes dos gêneros masculino e feminino. 6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improvida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência e a prescrição do direito de anulação do contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Em adição, apontando contrariedade ao artigo 840 do CCB e divergência pretoriana com a mera reprodução de ementa de julgado do TJRJ, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge das teses firmadas nos Temas 943 do STJ e 452 do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o apelo especial com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, pois seu arrazoado está também fundamentado na divergência pretoriana. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que a “pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado” (AgInt no AREsp n. 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, a “Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea "c" quanto na "a", ambas do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucional (violação ao princípio da isonomia) e infraconstitucional e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, a não interposição de recurso extraordinário para combater fundamentação constitucional autoriza a incidência do verbete sumular 126 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.260.975/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas (CCB, artigo 840), pois as teses de transação da migração do plano de previdência e de renúncia dos termos não foram objeto de exame pelo colegiado e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Acrescente-se que os mencionados vetos também são aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). Por fim, em razão do juízo negativo de admissibilidade do apelo especial, fica prejudicado o exame da suposta contrariedade às teses firmadas nos Temas 943 do STJ e 452 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015